Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIDADE GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, que comprovam a efetiva prática do crime pela ré.
2. Não há que falar em crime impossível se a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum, não se tratando de falsificação grosseira.
3. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n. 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
4. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.